Tribunal: TCU
Processo: 016.888/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9688/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.888/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Azevedo Alves (XXX.698.907-XX); Cristiane Pereira Laune (XXX.542.027-XX); Giseli Santiago Barros (XXX.087.747-XX); Gislene Santiago Barros Cordeiro (XXX.908.727-XX); Maria Jose Souza Melo (XXX.961.254-XX); Maria Pastora de Souza (XXX.948.954-XX); Maria de Fatima Alves Silveira de Mendonca (XXX.063.097-XX); Maricela Martins de Souza (XXX.594.534-XX); Patricia Brum Leocadio da Rocha (XXX.581.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.